Tribunal: TJMT
Processo: 0004161-07.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004161-07.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO - CNPJ: 23.546.437/0001-20 (APELADO), CHRISTIANE HAUSEN CHRIST JACOBS - CPF: 771.759.139-15 (ADVOGADO), VILSIANA BOING NIECHUES - CPF: 988.318.109-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CHRISTIANE HAUSEN CHRIST JACOBS - CPF: 771.759.139-15 (ADVOGADO), SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO - CNPJ: 23.546.437/0001-20 (APELANTE), VILSIANA BOING NIECHUES - CPF: 988.318.109-44 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROTESTO DE DUPLICATA PAGA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – CRÉDITO CEDIDO – CESSÃO PRÉVIA AO APONTAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ NA ESPÉCIE – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES ANULADAS JUDICIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Não se denota cerceamento do direito de defesa quando o pleito a produção de provas se mostra desnecessário para o deslinde do feito.

Não há como ser afastada a responsabilidade da empresa cessionária, quando realiza a inscrição indevida do nome do cliente da cedente nos órgãos de proteção ao crédito.

Inaplicável os termos da Súmula 385, do STJ, quando as anotações preexistentes também não são legítimas e declaradas inexistentes por feito judicial diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA

e
SOMA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL NÃO PADRONIZADO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência n. 4161-07.2020.811.0055, proposta por
COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA
,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos; confirmou a liminar concedida; ante a sucumbência recíproca, condenou a Autora e a Demandada Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre as partes. “Por conta da sucumbência em relação ao Banco Bradesco S/A, CONDENO a parte autora ao pagamento em favor da aludida instituição financeira dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, além das custas e despesas desembolsadas, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

O Primeiro Apelante Comércio Materiais de Construção Lorenzetti LTDA. aduz, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma quanto à improcedência do pedido de condenação da parte ré em danos morais.

Narra que pleito autoral buscava a declaração de inexistência de débito de R$ 850,56, vez que já havia sido paga a quantia, bem como que fosse determinado o cancelamento do protesto realizado de forma indevida.

Informa que “na mesma época do protesto indevido objeto destes autos fora realizado outros protestos indevidos que se encontram em sub judice na 5º vara cível da Comarca de Tangará da Serra -MT, autos n° 0004163- 74.2020.8.11.0055, onde outras empresas protestaram de forma indevida o nome do apelante”, destacando que no referido feito foi deferida liminar, determinando a suspensão dos protesto em 29/06/2020.

Enumera outros protestos realizados e afirma que estes também são objeto de discussão judicial, na Comarca de Tangará da Serra -MT, autos n° 0004163-74.2020.8.11.0055, de modo que “não se pode concluir que existiam protestos preexistentes no momento em que os requeridos protestaram o apelante, pois tais protestos foram indevidos também.

Assevera que a sentença reconheceu a inexistência da dívida, que fora integralmente paga, não sendo aplicável à espécie a Súmula 385, do STJ, vez que os protestos anteriores também são indevidos.

Consigna que dos autos “consta o termo de cessão onde consta que a requerida SOMA, ora requerida era a cessionária do crédito documento este datado de 01 de novembro de 2019, ou seja, anterior ao vencimento das faturas bem como do valor no qual fora protestado”.

Salienta que a Apelada Soma era a responsável por realizar a baixa no pagamento, visto que a esta cabia o recebimento. Pontua que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”.

Ressalta que foi notificado por um de seus fornecedores em uma de suas compras, em vista de pendência nos órgãos de proteção ao crédito, o que impossibilitou a referida venda.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, requesta pela suspensão dos autos, nos termos do art. 313, V, a e b do CPC, para aguardar o julgamento do feito n° 0004163-74.2020.8.11.0055. Pugna ainda pela condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

A Segunda Apelante Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado aduz, em síntese, argui o cerceamento de seu direito de defesa, com o julgamento do feito de forma antecipada e pelo julgamento procedente dos “pedidos como se tivesse a ora Apelante realizado o protesto, não se atentando a sua ilegitimidade”.

Sustenta que pugnou pela produção de prova, “da qual iria se demonstrar mais uma vez que não foi responsável por qualquer protesto”, devendo a sentença ser anulada, para reabrir a fase instrutória.

Argumenta que se “tivesse permitido a produção de provas com a expedição de ofício ao cartório de protesto ficaria ainda mais claro que não houve a realização de protesto pela apelante”. Afirma que em resposta ao seu contato, o Tabelionato de Protestos de Tangará da Serra, por e-mail, informou que não há qualquer título que tenha sido encaminhado a protesto pela Apelante, havendo unicamente título encaminhado diretamente pela empresa VICAP, o que corrobora com seu argumento de ilegitimidade passiva.

Salienta “que não consta o protesto em nome da apelante pois houve a cessão de crédito e por isso não constaria no protesto já que o nome da apelante não está no título”.

Destaca que a “parte legítima para responder a presente demanda seria a empresa Fatori Securitizadora e/ou a empresa Vicap Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., mas jamais a ora Apelante”.

Aponta que a Autora/Apelada altera a verdade dos fatos, para obter indenização indevida, pois conforme bem restou demonstrado não há qualquer prova de que a Apelante protestou a Apelada, devendo ser condenada por litigância de má-fé e ao pagamento das despesas com a contratação da patrona da Apelante.

Por todo exposto, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para reabertura da fase instrutória, em especial para produção de provas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, declarando a ilegitimidade passiva da Apelante, “para que não conste qualquer declaração de inexistência/inexigibilidade dos títulos da demanda em relação a apelante e também não conste apontamento indevido e qualquer responsabilidade da ora apelante, visto que essa nunca sequer encaminhou qualquer comando para o Tabelionato, muito menos protestou a Apelante”, e ainda revogação da tutela concedida, assim como eventual multa estipulada por descumprimento.

Por fim, requesta a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários.

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária e pela manutenção da sentença no que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de produção provas, a qual entende ser essencial ao deslinde do feito, não foi atendido, ante ao julgamento antecipado da lide.

O r. Juízo decidiu pelo julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de dilação probatória. O pleito probatório da Apelante consistia em expedição de ofício ao Cartório de Protesto de Tangará da Serra, a fim de que esse informe se esta efetuou qualquer protesto em nome da Apelada/Autora.

É possível extrair tanto dos argumentos da ora Apelante, em sede de apelação, quando da conclusão do Juízo
a quo
, que este teceu considerações acerca de ter o título protestado sido objeto de cessão de crédito, e que tal providência (expedição de ofício) se mostra inócua, visto que o Apelante não é o emissor deste, sendo o protesto do título realizado por endosso-mandato:

“(...) Na questão, a demandada Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado defende que não realizou qualquer protesto em nome da parte autora, haja vista que sequer consta nos documentos expedidos. Contudo, ao considerar que o protesto espelhou as informações do título e que os direitos da referida demandada foram adquiridos por meio de cessão de crédito, é certo que o seu nome não constaria no protesto por não estar inscrito no título.

Ainda, conforme se vê às 28-verso/29, o protesto se deu por endosso-mandato, mediante apresentação do Banco demandado. Em tal ponto, a empresa demandada defende que a inscrição do protesto se deu por um equívoco da instituição financeira. (...)” (ID. 137288659 - Pág. 88).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

As Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A Primeira Apelante argumenta a inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ ao caso concreta, devendo a Apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A Segunda Apelante defende que não realizou/encaminhou título em nome da Apelada/Autora para protesto, de modo que o
decisum
recorrido deve ser reformado.

A ação foi proposta pela Primeira Apelante Comércio Materiais de Construção Lorenzetti LTDA, pleiteando a declaração de inexistência de débito entre as partes, vez que quitado; o cancelamento do protesto e a condenação da parte requerida ao pagamento indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Nessa situação, o responsável pelo protesto é o próprio mandante, que age representado pelo mandatário. E, no vertente caso, ao apresentar o título para protesto, o mandatário não extravasou os limites dos poderes que lhe foram conferidos. Logo, não se depara com ato culposo próprio.

Ou seja: a responsabilidade recai unicamente sobre o mandante, mormente porque a parte demandada não comprovou que comunicou o Banco acerca do pagamento da dívida. (...)

Contudo, não obstante a negativação indevida, não há que se falar em danos morais, haja vista as anotações preexistentes no nome da parte autora.

Na questão, apesar de defender a ilegalidade de tais anotações, a parte autora não juntou qualquer elemento capaz de demonstrar o alegado, ou seja, não há qualquer prova de que perseguiu a declaração de inexistência do débito ou qualquer outro elemento que demonstrasse a ilegalidade de tais cobranças.

Por isso, pela ausência de tais elementos, entende-se que as anotações preexistentes são regulares, de modo que tem vez a aplicação da Súmula n. 385 do STJ: (...)

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora e a demandada Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Por conta da sucumbência em relação ao Banco Bradesco S/A, CONDENO a parte autora ao pagamento em favor da aludida instituição financeira dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, além das custas e despesas desembolsadas, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Por fim, mormente porque reconhecido o protesto indevido, não há como dizer que litigou de má-fé. Desse modo, INDEFIRO o pedido de condenação do autor nas penas de litigância de má-fé. (...) (ID. 137288659 - Pág. 87/90).

O pleito autoral, de declaração de inexistência de débito, tem como fundamento o fato de o título de crédito protestado, duplicata mercantil, no valor de R$ 820,56 (oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) em nome de Soma Fundo Investimento Direitos Créditos, para a qual a empresa VICAP Indústria a Comércio de Plásticos havia cedido o título, fora quitado na data de 26/12/2019.

Importa destacar que a existência do título, a licitude de sua emissão, bem como quitação é incontroversa nos autos, sendo tais fato demonstrados e reconhecidos pelas partes.

O cerne da questão é a responsabilidade/contribuição da Apelante Soma
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado
no protesto do título, bem como a aplicabilidade ou não da Súmula 385, do STJ.

A Duplicata que contou com a Apelada/Autora como sacado, emitida pela Empresa Vicap Ind Com de Plásticos Ltda (ID. 137288653 - Pág. 90/91). Depreende-se dos autos que o documento (boleto), proveniente do título, contava com vencimento para o dia 25/12/2019, sendo realizado o pagamento na data de 26/12/2019 (ID. 137288653 - Pág. 30) estampa a empresa VICAP na condição de sacador/avalista e a Apelante
Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado
como beneficiária.

Em resposta ao ofício de suspensão de efeitos do protesto, em razão de liminar concedida, o 1° Cartório Notarial e Registral de Tangará da Serra (ID. 137288653 - Pág. 52) informou que o protesto do Título 473468, 20090/02 havia sido cancelado em 27/02/2020.

O crédito em comento foi objeto de cessão de crédito, realizado por meio do “Termo Aditivo do Contrato de FIDC” Compra de Créditos à Vista, entre a Empresa VICAP Ind e Com de Plásticos Ltda e a Apelante/Requerida
Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado
, na data de 01/11/2019 (ID. 137288653 - Pág. 82/86).

Assim, é induvidosa que quando do protesto a título estava de posse da Apelante Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado, sendo o protesto, ainda que com o título devidamente pago pela Apelada/Autora, é de responsabilidade daquela, portanto, irretocável a declaração de inexistência de débito.

No que tange ao pleito da Apelante/Autora, de condenação da Apelada/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o Juízo
a quo,
diante do protesto indevida do título quitado, reconheceu a ocorrência de danos morais, que em tal se dá
in re ipsa
, mas entendeu pela incidência de Súmula 385, do STJ, em razão de negativações (protestos) anteriores.

A empresa Apelante/Autora consigna que os demais protestos detectados, que motivaram a aplicação da Súmula 385, do STJ, também são indevidas e objeto de questionamento judicial, assim como o título em análise. Para corroborar com seus argumentos a Apelante/Autora trouxe aos autos cópias no feito n° 0004163-74.2020.8.11.0055, anexando ainda às suas razões de apelação a sentença proferida naqueles autos, com trânsito em julgado em 18/07/2022, que declarou a inexistência da relação contratual referente aos títulos que ensejaram a negativação preexistentes da Apelante/Autora.

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente para o fim de
declarar a inexistência de relação contratual com o requerido que ensejaram a lavratura dos protestos ou qualquer dívida oriunda das Notas Fiscais nº 272844, 273085 273248, 273423, 255261, 255262, 255507
e protestos junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT (
Protestos nº 472602 e 473126
), confirmando os efeitos da liminar para determinar ao requerido que proceda o cancelamento dos aludidos instrumentos. Condeno ainda os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor, a título de dano moral, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso (17/4/2018, fl. 27), conforme Súmula 54 do STJ. (...)” (ID. 137288675 - Pág. 9). (g.n.)

Assim, ante a declaração de relação contratual da qual advieram as anotações preexistentes, a Súmula 385, do STJ não é aplicável à espécie, de modo que os danos morais decorrentes da negativação indevida ensejam a condenação da Apelada/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. OUTRAS INSCRIÇÕES. HIPÓTESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. DIANTE DA NEGATIVA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO QUE TERIA GERADO O DÉBITO EM DISCUSSÃO JUNTO À DEMANDADA, CABIA A ESTA COMPROVAR A ORIGEM DA RELAÇÃO CONTRATUAL, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO, DESATENDENDO AO QUE DISPÕE O ART. 373, II, DO CPC. 2. A INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO É MOTIVO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE, POR SE TRATAR DE DANO MORAL IN RE IPSA, QUE PRESCINDE DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. 3. HIPÓTESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, TENDO EM VISTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE AS DEMAIS INSCRIÇÕES EXISTENTES EM SEU NOME TAMBÉM SÃO ORIUNDAS DE CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS, NÃO SENDO INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES, PORTANTO. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, EM QUE EXISTENTES OUTRAS INSCRIÇÕES. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50687308120218210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 19-11-2022)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

Apelante
/
Requerida e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da Apelante/Autora, para condenar a Apelada Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir da fixação e juros de mora da citação.

Atribuo o ônus da sucumbência em sua totalidade à Apelada Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado, exceto no que se refere à
sucumbência em relação ao Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023